Tribunal: TJES
Processo: 5006259-20.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006259-20.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHEFFERSON MAGNO SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031149-82.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JHEFFERSON MAGNO SILVA NASCIMENTO

RECORRIDOS
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ABORDAGEM. DESNECESSIDADE. ART. 280 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
:
“[...] Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Jhefferson Magno Silva Nascimento
em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim
. Sustenta o autor, em apertada síntese, que alugou um veículo HB20, placa SIQ3E65, de propriedade
Localiza Rent Car
, o qual foi autuado pelo segundo requerido. Afirma que não era o condutor do veículo e que
a autuação foi realizada sem que fosse feita sua abordagem
, razão pela qual alega a nulidade do mesmo. Requer ao final condenação das requeridas na restituição em dobro o valor arrecadado, bem como a condenação da requerida em danos morais, no importe não inferior a 5.000,00 (cinco mil) reais. [...]”

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran - ES, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a esse ente e, no mérito julgou-os improcedentes os pedidos, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em:
(
i) saber se o Detran possui legitimidade passiva para responder por auto de infração lavrado por órgão municipal; (ii) saber se o auto de infração apresenta vício capaz de afastar sua presunção de legitimidade e ensejar indenização por danos morais.;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte autora. Percebe-se que o DETRAN/ES, efetivamente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que a presente ação impugna auto de infração de trânsito lavrado por órgão diverso (Prefeitura do Município de Cachoeiro de Itapemirim). Sabe-se que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Nesse sentido, há entendimento consolidado na Corte Superior:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).
Dessa forma, acerto do ato sentencial ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

5.
No mérito. Também não prosperam as razões apresentadas no recurso inominado interposto pela parte autora. Conforme destacado pelo Juízo de origem, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de produzir prova apta a infirmá-los, o que, na hipótese, demandaria a parte autora demonstração inequívoca de que não era o condutor responsável pelo autor de infração de trânsito BO00132332, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.
Nota-se que o debate cinge-se a alegada ausência de identificação do condutor no auto de infração, bem como na alegação de vício sob argumento de a autuação foi realizada sem que fosse feita sua abordagem. De início, o próprio autor confessa que o auto de infração foi lavrado na condução de veículo alugado pela
Localiza Rent Car
, de modo que a sua indicação se deu através de apontamento realizado pela própria locadora proprietária do veículo com quem manteve contrato. Nesse sentido, considerando que o requerente contesta a autoria da infração, deveria no mínimo ter trazido ao processo a proprietária do veículo para que justificasse a sua indicação como responsável do auto de infração impugnado. Frise-se, ainda, que não há exigência legal quanto à necessidade de registro fotográfico da infração pela Administração, especialmente ao considerar que o auto de infração foi devidamente lavrado por agente público competente. O artigo 280 do CTB, que estabelece os requisitos formais para a validade do auto de infração de trânsito, também não contempla como elemento obrigatório a fotografia da ocorrência, sendo possível a lavratura do auto sem abordagem do condutor quando esta não se fizer possível. A Resolução CONTRAN nº 619/2016, art. 3º, § 4º, dispõe que a identificação do condutor no momento da lavratura do auto ocorrerá sempre que possível, não constituindo a ausência de abordagem, por si só, causa de nulidade.

7.
Dessa forma, ausente prova robusta e específica capaz de desconstituir o Auto de Infração nº VV00140230, sua validade deve ser mantida.

8.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)